Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020149-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (AGRAVADO), ALAERTE LUIZ DE FREITAS - CPF: 888.090.728-04 (AGRAVADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDÍCIOS DE CONFUSÃO OPERACIONAL E BLINDAGEM PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO E ATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 313.505,13, indeferiu tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros e bens dos executados, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a constituição de pessoa jurídica por familiar do executado, com atividade e endereço semelhantes, somada a divergência documental entre nota fiscal e comprovante de cartão, evidencia risco concreto e atual de fraude, dilapidação ou frustração da execução; (ii) saber se a existência de recuperação judicial e a alegada extraconcursalidade do crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis autorizam, por si, arresto cautelar antes da citação; e (iii) saber se é cabível a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, e de veículos do coexecutado pessoa física sem prova específica de dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está amparada em Cédula de Crédito Bancário aparentemente líquida, certa e exigível, mas o arresto cautelar antes da citação exige prova robusta de perigo concreto, atual e iminente de frustração da execução.
4. A existência de empresa pertencente a familiar do executado, ainda que com atividade semelhante, e a divergência pontual entre nota fiscal e comprovante de cartão constituem indícios sujeitos à apuração, mas não comprovam, por si, fraude, confusão patrimonial ou dilapidação de bens.
5. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, sobretudo na modalidade reiterada, é medida gravosa e potencialmente lesiva à atividade empresarial, razão pela qual não pode ser deferida com base em risco abstrato ou presumido.
6. A alegada natureza extraconcursal do crédito fiduciário não supre o requisito do perigo de dano, e a recuperação judicial recomenda cautela quanto a atos constritivos capazes de afetar a preservação da empresa.
7. A condição de coobrigado do executado pessoa física não dispensa a demonstração específica de risco atual de dilapidação dos veículos indicados.
8. A decisão recorrida preservou a possibilidade de futuras medidas constritivas após a citação e mediante requerimento próprio, inexistindo desamparo ao crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O arresto cautelar em execução de título extrajudicial, antes da citação, exige demonstração concreta, atual e objetiva de risco de frustração da execução, não bastando a probabilidade do crédito nem a alegação genérica de inadimplemento, blindagem patrimonial ou vínculos familiares entre empresas. 2. Indícios isolados de confusão operacional, divergência documental pontual e constituição de pessoa jurídica por familiar do executado demandam apuração sob contraditório e não autorizam, por si sós, constrição patrimonial excepcional. 3. A alegada natureza extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se confunde com o requisito do perigo de dano necessário à tutela cautelar de arresto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 829, 854, 915 e 916; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1031704-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, publ. 12.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1009776-58.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022, publ. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 211565578 – autos de origem PJE Nº 1001724-93.2025.8.11.0024) pelo Juízo da 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, que indeferiu o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e de arresto de bens formulado nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em razão do inadimplemento da CCB nº 2982400281, no valor de R$ 313.505,13.

O Agravante sustenta que a decisão agravada deixou de considerar a existência de elementos concretos de dilapidação patrimonial e de confusão entre empresas integrantes do mesmo núcleo familiar, não se tratando de mera constituição de nova pessoa jurídica com objeto social semelhante. Aduz que foram apresentados documentos que indicariam redirecionamento de faturamento, especialmente nota fiscal emitida em nome de REDE ROMAR e comprovante de cartão referente à mesma compra emitido em nome de A.L. DE FREITAS/SUPERMERCADO SOMAR.

Afirma que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorreria do título executivo extrajudicial e da demonstração do inadimplemento, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado pelo risco de esvaziamento patrimonial e frustração da execução. Assevera que a CCB foi garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios, inclusive recebíveis de operações com cartão, de modo que o alegado desvio de faturamento atingiria diretamente a base econômica destinada à garantia da dívida.

Defende que a recuperação judicial da empresa executada não impede, de forma automática, a adoção de medidas cautelares em face do coexecutado ALAERTE LUIZ DE FREITAS, especialmente porque este não estaria abrangido pela recuperação judicial. Alega, ainda, que os recebíveis cedidos fiduciariamente não se submeteriam aos efeitos da recuperação judicial, bem como que seria possível o arresto dos veículos indicados na inicial e a indisponibilidade de valores via SISBAJUD até o limite do débito exequendo.

Diante disso, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada, a fim de autoriza a consulta via SISBAJUD, bem como deferido o arresto dos bens postulados na inicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a medida antecipatória.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido (Id. 367978865).

Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não formada a relação processual na origem, na linha da jurisprudência do c. STJ (
vide
AgInt no REsp: 1558813/PR).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de A.L. DE FREITAS & CIA LTDA e ALAERTE LUIZ DE FREITAS, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 2982400281, no valor de R$ 313.505,13. Na inicial, o exequente formulou pedido de tutela provisória de urgência, na modalidade de arresto cautelar, ao argumento de risco de frustração da execução em razão de supostas manobras de blindagem patrimonial, desvio de faturamento e confusão operacional entre a executada e outra pessoa jurídica vinculada ao mesmo núcleo familiar.

O Juízo
a quo
indeferiu a medida.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o CPC, art. 300.

O arresto, como medida cautelar que visa resguardar a efetividade da execução, demanda demonstração robusta não apenas do direito invocado, mas principalmente do risco concreto e atual de frustração do processo executivo.

No caso dos autos, embora presente a probabilidade do direito, evidenciada pelo título executivo extrajudicial apresentado - Cédula de Crédito Bancário nº 2982400281 (ID 210716427) -, que demonstra dívida líquida, certa e exigível no montante de R$ 313.505,13 (trezentos e treze mil, quinhentos e cinco reais e treze centavos), não verifico, por ora, a presença inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O exequente fundamenta seu receio em supostos atos de blindagem patrimonial e desvio de faturamento, indicando a constituição de nova pessoa jurídica por familiar do executado e o ajuizamento de recuperação judicial como manobras fraudulentas.

Contudo, os elementos apresentados, nesta fase de cognição sumária, consistem em indícios que demandam dilação probatória para sua cabal comprovação, não sendo suficientes, por si sós, para autorizar a medida drástica do arresto cautelar antes mesmo da citação dos executados.

A constituição de uma nova empresa por um familiar, ainda que com objeto social e nome fantasia semelhantes, não configura, isoladamente, prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou fraude à execução, especialmente antes de oportunizado o contraditório para que os executados possam esclarecer a estrutura de seus negócios.

Da mesma forma, o ajuizamento de recuperação judicial é um instrumento legal previsto para a superação de crise empresarial e, embora o exequente alegue seu uso indevido, tal questão deve ser, a princípio, discutida no juízo universal da recuperação, não cabendo, de plano, a presunção de fraude para fins de arresto nestes autos.

O mero inadimplemento, ainda que somado a tais alegações, não justifica, por si só, a concessão de medidas constritivas de urgência sem a demonstração de atos concretos e atuais de esvaziamento patrimonial, como a venda apressada de bens ou a transferência de ativos para terceiros de forma a frustrar a execução.

Ademais, o arresto online via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, representa medida ainda mais gravosa, pois implica em sucessivas tentativas de bloqueio que podem comprometer a atividade empresarial do executado. Sua concessão, portanto, demanda ainda maior rigor na análise dos requisitos legais, sob pena de causar danos desproporcionais ao devedor.

Isso posto, uma vez que já foram recolhidas as custas processuais (ID 211470670), recebo a petição inicial com seus documentos e, com essas razões e porque ausentes os requisitos do CPC, art. 300, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA na modalidade de ARRESTO, bem como DETERMINO que citem-se o(s) devedor(es) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida - CPC, art. 829 -, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens coercitivamente - CPC, art. 829, §1º -, advertindo-o(s) que o prazo para embargos é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do CPC, art. 231 e 915.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte devedora/executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês - CPC, art. 916 e §§.

Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo pagamento da dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s) - **quem deverá recolher previamente a taxa judicial de "PESQUISA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS (por consulta)" - ITEM 4, Tabela B - quando não beneficiado com a assistência judiciária gratuita - Lei Estadual n. 7.603/2001 -, sem dar ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), - CPC, art. 854 e ss. - com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via sistema SISBAJUD, informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução - penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD.

A parte credora/exequente poderá realizar a pesquisa da existência de bens imóveis através da Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI) - CEI/ANOREG - https://app.anoregmt.org.br.

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros - CPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor - CPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte credora/exequente, por não haver depositário judicial - CPC, art. 840, II e § 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o devedor/executado - CPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis.

O(a) OJA, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até ulterior determinação do magistrado - CPC, art. 836, § 1º e § 2º.

Para o caso de pronto e integral pagamento, de logo arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, com os acréscimos legais, ressaltando que, na hipótese de integral pagamento no prazo estipulado de 3 (três) dias, essa quantia dos honorários advocatícios será reduzida à metade - CPC, art. 827, caput e § 1º.

Oportunamente, sendo necessário e caso haja interesse das partes manifestado de forma expressa, audiência de conciliação será designada. [...]”
(Id. 211565578 – PJe de origem).

A controvérsia recursal cinge-se à presença dos requisitos do art. 300 c/c art. 301 do CPC para a concessão da tutela cautelar de arresto.

Pois bem.

À luz do consignado na ocasião da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, no caso em apreço não se olvida da probabilidade do direito pleiteado, uma vez que alicerçado em Cédula de Crédito Bancário aparentemente líquida, certa e exigível.

Todavia, o pleito carece de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse particular, a tutela cautelar de arresto, por traduzir constrição patrimonial excepcional deflagrada antes mesmo da citação, exige demonstração robusta de risco concreto, atual e iminente de frustração da execução, não bastando a invocação de risco abstrato ou presumido de inadimplemento.

É o que não se extrai dos autos.

Com efeito, o agravante alicerça o
periculum in mora
na constituição de pessoa jurídica por familiar do executado – com atividade e endereço semelhantes – e em uma divergência documental pontual entre nota fiscal, emitida pela REDE ROMAR, e comprovante de cartão da mesma operação, em nome de A.L. DE FREITAS/SUPERMERCADO SOMAR. Como documento comprobatório, apresenta as vias emitidas em compra realizada no estabelecimento e imagens da faixada do estabelecimento.

Ocorre que a existência de empresa pertencente a familiar, ainda que com objeto social análogo, somada à alegação de confusão operacional, não autoriza,
isoladamente
, a conclusão imediata de fraude, dilapidação ou intenção deliberada de frustrar a execução. Tais circunstâncias podem, em tese, justificar a continuidade da apuração no juízo de origem, mas não evidenciam, neste momento, perigo atual e concreto apto a reclamar a medida constritiva excepcional antes da citação.

Aliás, a orientação da jurisprudência pátria reitera que o arresto cautelar demanda a presença, além da probabilidade do direito, o perigo de dano concreto e risco ao resultado útil do processo, consubstanciado, principalmente, em elementos que evidenciem que a demora na constrição de bens pode tornar a execução ineficaz.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REDIRECIONAMENTO DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O CPC/2015 admite a concessão de arresto como medida cautelar de urgência desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301 do CPC).
4. Embora o crédito esteja consubstanciado em notas promissórias válidas, não se demonstrou a presença de urgência concreta e iminente, apta a justificar a constrição patrimonial excepcional antes da citação.
5. Os elementos probatórios carreados aos autos não evidenciam, de forma objetiva e atual, atos de dilapidação patrimonial ou fraude à execução. A existência de outras ações judiciais em que não foram localizados bens, por si só, não configura perigo concreto.
6. A jurisprudência do TJMT orienta que o arresto de créditos depende da demonstração da insolvência ou de atos concretos de fraude, não sendo suficiente o risco meramente potencial ou a alegação de blindagem patrimonial baseada em vínculos societários ou familiares.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10317046020258110000, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo, além de indícios de dilapidação patrimonial passíveis de frustrar a execução da dívida. No caso, há indícios veementes de dilapidação patrimonial pela Agravada que poderá prejudicar a execução líquida e certa, de modo que presentes os requisitos, ao menos por ora, é viável o deferimento do pedido cautelar de arresto.”
(TJ-MT 10097765820228110000 MT, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Além disso, no tocante à alegada confusão patrimonial entre as empresas integrantes do mesmo núcleo familiar, o elemento apresentando não se revela suficiente a comprovar, de plano, a utilização fraudulenta da personalidade jurídica ou ocultação patrimonial por meio das empresas.

Acresce que o arresto pleiteado, sobretudo mediante bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada “teimosinha”, ostenta natureza notadamente gravosa e potencial aptidão para comprometer a atividade empresarial, a reclamar demonstração ainda mais rigorosa da urgência, exigência não satisfeita na espécie. A divergência entre nota fiscal e comprovante de cartão, conquanto mereça exame no curso do processo e sob o crivo do contraditório, constitui indício isolado e anterior à própria citação, não revelando, com a segurança necessária, esvaziamento patrimonial em curso deflagrado pela execução.

Tampouco socorre o agravante a invocação da cessão fiduciária de recebíveis. Isso porque a alegada natureza extraconcursal do crédito (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005) diz respeito à sujeição, ou não, do crédito aos efeitos da recuperação judicial, e não ao perigo de dano que autorizaria a constrição cautelar antes da citação.

Para além disso, sendo eficaz a garantia fiduciária sobre recebíveis, dispõe o credor de mecanismo contratual próprio de satisfação, o que atenua, e não agrava, a urgência da medida judicial.

De outro lado, o próprio agravante noticia que a empresa executada se encontra em recuperação judicial, circunstância que recomenda redobrada cautela quanto a atos constritivos incidentes sobre bens, ativos ou fluxo financeiro afetos à atividade empresarial, observada, quando pertinente, a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre bens de capital essenciais à preservação da empresa.

No que tange ao pedido de arresto dos veículos do coexecutado ALAERTE LUIZ DE FREITAS – pessoa física não abrangida pela recuperação judicial –, ainda que reversível a medida, sua concessão não prescinde da demonstração de risco concreto e atual de dilapidação especificamente desses bens, o que não se evidencia nos autos. A condição de coobrigado e a higidez do título não suprem, por si sós, a ausência do perigo de dano, persistindo o caráter excepcional da constrição pretendida antes da citação.

Por fim, anoto que a decisão agravada não inviabilizou a busca de bens ou a adoção de medidas constritivas no curso da execução; ao contrário, determinou a citação dos executados e consignou expressamente a possibilidade de posterior utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mediante requerimento do exequente e observância das providências cabíveis, de modo que o crédito não remanesce desamparado.

Dessa forma, nos estritos limites da cognição sumária e da matéria devolvida, não se identifica desacerto na decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026